Tribunal: TJPA
Processo: 0807576-63.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807576-63.2022.8.14.0005

APELANTE: ADEILSA GUEDES DE SOUZA, ADENILDO MARTINS FERMINO, ADHILTON SANTOS DA SILVA, ANITA SANTANA DA COSTA, ANTONIEL PAULO DA SILVA SOUZA, ANTONIO BORGES DA SILVA, ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS, AURENICE FREITAS DA SILVA, BENEDITA FARIAS FURTADO, BENILSON DOS SANTOS RODRIGUES, BERENILDE ASSUNCAO CARDOSO, BERNARDO ALVES DE ALMEIDA, CELIA PANTOJA SOARES, CINTHIA CARDOSO DE ASSUNCAO, CLAUDIA MARIA GONCALVES DA SILVA, CLAUDIO FERREIRA DE LIMA, CRISTINA DA PENHA GOMES PEREIRA, DILCILENE DE SOUZA MATOS, EDIVANIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ELIETE GAMA MENDES, ELIZABETH MENDONCA FONSECA, FABIO SERRA LIMA, FATIMA RIBEIRO DE CARVALHO, FRANCIDALVA DA SILVA ARAUJO, FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS, GLAUCILENE MENDES DAVID, GRACIANE GIL DA SILVA DOS SANTOS, HERMINA DOS SANTOS BRITO DOS SANTOS, INACIO SOUSA DA SILVA FILHO, INOCENCIO JOSE DA SILVA, IRAMES DE LIMA LOBATO, IRANILDE NOGUEIRA BENJAMIM, IRENICE SALAZAR SANTANA, ISAIAS FREITAS CASTRO, ISMAR ALBERTANO DA SILVA, IVAN DE LIMA LOBATO, JACILENE RODRIGUES FEITOSA, JAIRES NASCIMENTO DA SILVA, JOAO GUALBERTO ARAUJO DOS SANTOS, JOSE DA SILVA, JOSE PEREIRA CUNHA, JOSE RAIMUNDO CONSTANTINO DOS SANTOS, JOSELENE RODRIGUES DOS SANTOS, LUCIANA DA COSTA LIMA, LUCIANA DE MATOS CARDOSO, LUIZA ARAUJO DA SILVA, MAIDA ALMEIDA DA SILVA, MARCIA DUARTE DA SILVA, MARIA DA FONSECA DIAS, MARIA DARCILIA MATOS DE SOUSA, MARIA ELIANE DOS SANTOS GOMES, MARIA EURIDES CAVALCANTE PERAO, MARIA NEUZA MOURA NERES DOS SANTOS, MARIA RAIMUNDA FIRMINO MACEDO, MARIA RAQUEL BRAGA PINTO, MARIA SOARES BISPO DE OLIVEIRA, MARIA SOCORRO RODRIGUES DA COSTA, NELSON GONZAGA DA SILVA, NEUSA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA, PEDRO CORREA MACIEL, PEDRO DUARTE GIL, RAILANE DA SILVA CARVALHO, RAIMUNDA FERREIRA BARBOSA, RAIMUNDA RODRIGUES SILVA, RAIMUNDO DAS GRACAS DA SILVA SOUSA, RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, RAIMUNDO FIRMINO MACEDA, RAIMUNDO MENDES GIL, RAIMUNDO MENDES PINTO, RAIMUNDO MOURA DA SILVA, RAIMUNDO NONATO RODRIGUES CARDOSO, RAIMUNDO PINHEIRO DE SOUZA, RAIMUNDO SOARES, RAIMUNDO SOCORRO DE OLIVEIRA, REGINA MENDONCA TEIXEIRA, REGINALDO BISPO FERREIRA, REGINALDO CALISTO CARDOSO, REGINALDO DUARTE REIS, REGINALDO FRANCISCO DE LIMA, REGINALDO RODRIGUES CABRAL, RICARDO PEREIRA XAVIER, RILDO CARVALHO DA SILVA, ROMARIO BARBOSA BELO, ROSANGELA MARIA PIRES BARBOSA, ROSIANE DOS SANTOS CORREA, ROSIMAR ARAGAO DE CARVALHO, ROSIMARA GIL DOS SANTOS, ROSINALDO DE BRITO BARBOSA, ROZIILDA MARQUES DA SILVA, RUBEVAN ALVES DA CUNHA, RUTE DA SILVA CARVALHO, RUTH HELENA PANTOJA DOS SANTOS, SABINO MENDONCA DA GAMA, SANDRA MARIA DIAS PANTOJA, RICARDO SILAS CARVALHO SOUZA, GEORGINA MARQUES GIL COSTA, ROSICLEY DE BRITO BARBOSA, IDANGLEIA DA SILVA CUNHA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807576-63.2022.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA

EMBARGANTE: ADEILSA GUEDES DE SOUZA e outros.

ADVOGADO: ELZA MAROJA KALKMANN LEAL – OAB/PA 22.975.

EMBARGADO: NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO T. DE BRITO NOBRE - OAB PA9316-A e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DANO CONTÍNUO A PRETENSÕES INDIVIDUAIS PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática e reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em ação ajuizada em face de concessionária responsável pela construção de usina hidrelétrica.

O acórdão embargado assentou a incidência do prazo prescricional trienal, o termo inicial fixado na ciência inequívoca do dano e de sua extensão, afastou a aplicação da teoria do dano contínuo e reconheceu a legitimidade do julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou deficiência de fundamentação, especialmente quanto: (i) ao termo inicial da prescrição; (ii) à alegada continuidade dos danos; (iii) à tese de imprescritibilidade dos danos ambientais; (iv) à análise de documentos e precedentes invocados; e (v) aos pedidos de suspensão do feito, inversão do ônus da prova e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, delimitando expressamente o prazo prescricional aplicável, o termo inicial da prescrição e a inaplicabilidade da teoria do dano contínuo às pretensões individuais de cunho patrimonial.

4. O dever de fundamentação não se confunde com a obrigação de acolher todas as teses deduzidas pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes para a formação do convencimento do julgador.

5. As alegações dos embargantes revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

6. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

É válida a fundamentação que enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.022; CC, art. 206, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ; STJ, EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,
para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807576-63.2022.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA

EMBARGANTE:
ADEILSA GUEDES DE SOUZA e outros.

ADVOGADO:
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL – OAB/PA 22.975.

EMBARGADO:
NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO T. DE BRITO NOBRE - OAB PA9316-A e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADEILSA GUEDES DE SOUZA E OUTROS em face do acórdão proferido nos presentes autos, que manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória deduzida na demanda originária ajuizada em desfavor de NORTE ENERGIA S/A.

No acórdão embargado, o órgão julgador concluiu, em síntese, que: (i) é trienal o prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias por danos supostamente decorrentes da construção de usina hidrelétrica, nos termos do art. 206, §3º, do Código Civil; (ii) o termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca do dano e de sua extensão; (iii) a teoria do dano contínuo não se aplica às demandas individuais de cunho patrimonial relacionadas a danos ambientais; e (iv) é legítimo o julgamento monocrático do recurso, quando amparado em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Inconformados, os embargantes sustentam a existência de omissões e contradição no julgado, afirmando, em linhas gerais, que o acórdão teria incorrido em equívoco ao reconhecer a prescrição com base na suposta ciência inequívoca do dano. Alegam que desde a petição inicial afirmaram desconhecer a real extensão dos prejuízos suportados, o que afastaria a caracterização da prescrição e, ainda, a alegada inovação recursal quanto à tese de dano continuado.

Aduzem, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar documentos que, segundo afirmam, comprovariam a continuidade dos danos alegadamente sofridos, bem como ao não se manifestar sobre a seca na região da Volta Grande do Xingu e sobre a tese de imprescritibilidade dos danos ambientais, à luz do Tema 999 do Supremo Tribunal Federal.

Sustentam também omissão quanto à análise de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a potencialidade lesiva de empreendimentos hidrelétricos, bem como acerca do pedido de suspensão do processo em razão da existência de Ação Civil Pública conexa, da suposta renúncia tácita à prescrição e da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, os embargantes afirmam que o acórdão padece de deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 489 do Código de Processo Civil, e requerem o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com vistas à interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Intimada, a embargada NORTE ENERGIA S/A apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sustentando que a insurgência dos embargantes traduz mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão, providência incabível na estreita via dos embargos declaratórios.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DANO CONTÍNUO A PRETENSÕES INDIVIDUAIS PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática e reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em ação ajuizada em face de concessionária responsável pela construção de usina hidrelétrica.

O acórdão embargado assentou a incidência do prazo prescricional trienal, o termo inicial fixado na ciência inequívoca do dano e de sua extensão, afastou a aplicação da teoria do dano contínuo e reconheceu a legitimidade do julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou deficiência de fundamentação, especialmente quanto: (i) ao termo inicial da prescrição; (ii) à alegada continuidade dos danos; (iii) à tese de imprescritibilidade dos danos ambientais; (iv) à análise de documentos e precedentes invocados; e (v) aos pedidos de suspensão do feito, inversão do ônus da prova e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, delimitando expressamente o prazo prescricional aplicável, o termo inicial da prescrição e a inaplicabilidade da teoria do dano contínuo às pretensões individuais de cunho patrimonial.

4. O dever de fundamentação não se confunde com a obrigação de acolher todas as teses deduzidas pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes para a formação do convencimento do julgador.

5. As alegações dos embargantes revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

6. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

É válida a fundamentação que enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.022; CC, art. 206, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ; STJ, EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado seria nulo por suposta fundamentação genérica, ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

A alegação, contudo, não procede, pelas razões que seguem.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do CPC, a decisão judicial deve indicar as razões de convencimento do julgador; enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia; não se apoiar em fundamentos meramente aparentes ou tautológicos.

Não obstante, o dever de fundamentar não se confunde com o dever de acolher as teses deduzidas.

Da leitura do voto condutor e do Acórdão, verifica-se que houve fundamentação clara, coerente e juridicamente suficiente, com delimitação expressa das questões controvertidas, a saber:

·

ocorrência ou não de prescrição;

·

prazo aplicável;

·

cabimento do julgamento monocrático;

Portanto, não se está diante de fundamentação inexistente, aparente ou genérica, mas sim de fundamentação explícita, congruente e suficiente para sustentar a conclusão adotada, porém, contrária aos interesses dos embargantes.

Rejeito, portanto, a alegação e passo ao mérito do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No presente caso, inexistem omissões a serem sanadas. Da leitura do Acórdão embargado, observa-se que todos os pontos supostamente omissos foram analisados, concluindo essa Colenda Turma pelo desprovimento do Agravo Interno e manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento apelo, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão dos aqui embargantes, sob o fundamento de que “o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências” e que as provas constantes nos autos demonstravam que os autores haviam tomado ciência dos alegados danos mais de 03 antes do ajuizamento da ação, afastando, ainda, a tese de dano contínuo.

Avançando, especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

À vista disso, não existe qualquer contradição no Acórdão embargado, que foi suficientemente claro em coeso ao decidir pela ocorrência de prescrição da pretensão dos autores.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão e de contradição a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026